Tribunal: TJSP
Processo: 1006293-47.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Débito contraído por cotitular da conta-corrente conjunta – Inexistência de comprovação da contratação da solidariedade passiva dos correntistas (instrumento contratual não

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Alegada inscrição indevida de nome nos órgãos de proteção ao crédito por débito que a autora alega desconhecer – Débito contraído por cotitular da conta-corrente conjunta – Inexistência de comprovação da contratação da solidariedade passiva dos correntistas (instrumento contratual não trasladado) - Solidariedade que não se presume (art. 265 do Código Civil) - Origem e inadimplemento do débito não comprovados – Ofensa moral configurada – Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado em R$7.000,00, segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.